Tribunal: TJDFT
Processo: 0072728-21.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0072728-21.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ABELARDO GOMES FILHO, ALEXANDRE REZENDE GOMES, NAIARA REZENDE GOMES DESPACHO Considerando que o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos que se refiram à incidência dos expurgos inflacionários advindos do Plano Collor II (RE 632212 – Tema 285), remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha suspenso o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A até o julgamento do paradigma pela Corte Suprema. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019